Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA CNH. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou extinto o processo, pois, apesar das diligências já realizadas, não foram localizados bens da parte devedora, passíveis de constrição e a parte exequente, intimada, deixou de requerer novas diligências e indicar bens passíveis de penhora. Ainda, insurge-se o recorrente contra a sentença em sede de embargos declaratórios que revogou a suspensão da CNH do devedor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32605613, 15940812, 15940811). Não foram ofertadas contrarrazões.
III. No sistema dos Juizados Especiais, à luz do art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, esgotadas as diligências objetivando à penhora de bens e inexistindo bens penhoráveis, o processo executivo deverá ser extinto. Apesar disso, se a parte credora porventura encontrar bens penhoráveis, poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos.
IV. No caso, verifica-se que houve o esgotamento das diligências cabíveis para a localização de bens do executado, tendo sido a parte exequente intimada a requerer novas diligências, e indicar bens passíveis de penhora, mantendo-se inerte. Portanto, a extinção do processo pelo Juízo de origem se deu de maneira razoável e proporcional, não havendo de se falar em reforma da sentença.
V. No mais, a suspensão da carteira de motorista do devedor deve persistir apenas enquanto for possível a cobrança judicial, devendo ser revogada caso ocorra qualquer das hipóteses que ensejam a extinção do feito. Precedente: (Acórdão 1411931, 07378192620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.